Tribunal: TJDFT
Processo: 0719252-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus redigido de punho próprio pelo paciente, interno do sistema penitenciário que cumpre pena no regime fechado. Extrai-se das razões manuscritas pelo paciente (ID 26557950) seu inconformismo relativo à r. decisão de lavra da MM. Vara de Execuções Penais, que determinou sua regressão de regime em virtude da prática de nova infração penal no curso da execução de sua reprimenda, de modo a fixar o regime inicialmente fechado para início de cumprimento de sua pena unificada. Pelo despacho de ID 26591130, designei a d. Defensoria Pública do Distrito Federal para o exercício da defesa técnica do requerente. Na manifestação de ID 26897985, a d. Defensoria Pública trouxe os esclarecimentos que julgou pertinentes e juntou os documentos necessários para a contextualização da matéria posta para exame. Por fim, os autos retornaram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado. Passo a decidir. A presente impetração padece de manifesta inadmissibilidade, porquanto, de plano, nota-se que o paciente não vem experimentando qualquer espécie de constrangimento ilegal no curso de sua execução penal. A d. Defensoria Pública, designada para o exercício da defesa técnica do requerente, lançou manifestação que bem esclarece a situação executória do paciente e evidencia a inocorrência de ilegalidades suscetíveis de correção nesta sede. Por elucidativo, trago à colação o seguinte excerto: “No que importa para o esclarecimento da questão posta em análise, consta que o sentenciado cumpria pena em regime semiaberto quando foi autuado em flagrante delito enquanto usufruia das benesses externas, em 30/06/2014. A carta de guia de execução provisória foi juntada aos autos em 29/04/2015 veiculando pena total de 11 anos e 6 meses de reclusão, pelos delitos do artigo 33, caput, da Lei de Drogas e artigo 16, parágrafo único, inciso IV do Estatuto do desarmamento, em concurso material. O regime estabelecido para o cumprimento da reprimenda foi o fechado, sem direito a recurso em liberdade. O sentenciado apelou da sentença e a pena imposta foi redimensionada, totalizando o montante de 10 anos, 4 meses e 15 dias a ser resgatada inicialmente em regime fechado. O acórdão foi prolatado em 06/08/2015. Em 21/08/2015, foi proferida decisão de unificação de penas, a fim de que a execução prosseguisse no regime fechado, ante a nova condenação, visto que a pena remanescente era superior a 8 anos de reclusão. Na oportunidade, fixou-se como data efetiva para futura progressão a data do crime/falta grave, isto é, 30/06/2014. Em razão da falta cometida (crime no curso da execução), houve também a declaração de perda de 1/6 dos dias remidos. Não houve recurso dessa decisão. Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal perpetrado pela decisão que unificou as penas no regime fechado quando, de fato, o saldo remanescente da pena a cumprir é superior a 8 anos. Isto posto, por ora, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente pedido” (ID 26897985, pp. 2-3). Como se vê, o paciente vinha cumprindo regularmente sua pena no regime semiaberto, quando tornou a delinquir na data de 30/06/2014. Os documentos coligidos aos IDs 26897988 e 26897989 revelam que, naquela data, o paciente cometeu os novos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo com a numeração suprimida. Para a apuração dos delitos, foi deflagrada a ação penal de número 2014.01.1.097274-8, no bojo da qual o paciente foi definitivamente condenado às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 772 (setecentos e setenta e dois) dias-multa. Diante deste cenário, considerando a definição do regime inicial fechado para a nova condenação e o quantum de pena corporal remanescente superior a 40 (quarenta) anos, o d. Juízo executório, de maneira incensurável, unificou as penas do paciente no regime fechado, bem como fixou a data-base para o cálculo da benesse progressiva em 30/06/2014, isto é, na data de cometimento dos últimos crimes. De acordo com a informação prestada pela d. Defensoria Pública, não houve recurso da r. decisão de unificação das penas do paciente, operando-se, portanto, a preclusão quanto à possibilidade de reverter aquele entendimento. Quanto ao mais, consta do relatório da situação processual executória do paciente (ID 2689988) a informação de que, se não sobrevierem novas intercorrências, ele preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime apenas na data de 07/05/2025. Conclui-se que não lhe socorre o direito de progredir ao regime semiaberto antes que se atinja a data de 07/05/2025. Assim, sob qualquer ângulo que se observe o caso em vértice, mostra-se inescapável a conclusão de que este writ é manifestamente inadmissível e, por isso, deve ser indeferido in limine. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, inadmito a presente impetração e julgo extinto o feito sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator